Tribunal: TJSP
Processo: 2224241-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Suspensão do trâmite processual até que ocorra o julgamento do recurso repetitivo afetado pelo C. STJ. Inadmissibilidade. sobrestamento que não alcança os feitos já decididos (art. 1037, II, CPC). Prática de atos expropriatórios. Pretendida sujeição do crédito à recuperação judicial, via exceção de pré-executividade. Requerimento desabrido. Questão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Suspensão do trâmite processual até que ocorra o julgamento do recurso repetitivo afetado pelo C. STJ. Inadmissibilidade. sobrestamento que não alcança os feitos já decididos (art. 1037, II, CPC). Prática de atos expropriatórios. Pretendida sujeição do crédito à recuperação judicial, via exceção de pré-executividade. Requerimento desabrido. Questão definitivamente julgada por esta Câmara (Agravo de Instrumento no 2198502-55.2017.8.26.0000, de minha Relatoria), inclusive com trânsito em julgado, oportunidade em que afastado o pedido para levantamento da penhora. Delimitação que encerra, às claras, reconhecimento da competência do juízo de origem para o prosseguimento dos atos judiciais, com afastamento do juízo da recuperação judicial.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224241-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ASTROEMÉRICA INCORPORADORA LTDA, CICLAME INCORPORADORA
LTDA., PDG REALTY S A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e AGRE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado FERNANDO
TANIGUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224241-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224241-25.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Astroemérica Incorporadora Ltda. e outros
Agravado: Fernando Taniguti
Voto no 48.903
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Suspensão do trâmite processual até que ocorra o
julgamento do recurso repetitivo afetado pelo C. STJ.
Inadmissibilidade. sobrestamento que não alcança os feitos
já decididos (art. 1037, II, CPC). Prática de atos
expropriatórios.
Pretendida
sujeição
do
crédito
à
recuperação judicial, via exceção de pré-executividade.
Requerimento desabrido. Questão definitivamente julgada
por
esta
Câmara
(Agravo
de
Instrumento
no
2198502-55.2017.8.26.0000, de minha Relatoria), inclusive
com trânsito em julgado, oportunidade em que afastado o
pedido para levantamento da penhora. Delimitação que
encerra, às claras, reconhecimento da competência do juízo
de origem para o prosseguimento dos atos judiciais, com
afastamento do juízo da recuperação judicial.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 1220, proferida pelo MM. Juiz de Direito Eduardo
Tobias de Aguiar Moeller, que em sede de cumprimento de sentença
rejeitou a exceção de pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224241-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Busca-se, em síntese, o sobrestamento do feito até que
sobrevenha o julgamento do recurso repetitivo afetado pelo C. STJ.
Depois, assinala que não se deve admitir a prática de atos ex-
proprietários em juízo diverso da recuperação judicial, sob pena de
violação da jurisprudência editada pelo C. STJ e, consequentemente,
ofensa à Lei n 11.101/05.
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo. Resposta
(fls. 1637/1643).
É o RELATÓRIO.
2.- Nada a prover.
Com efeito.
Esclareça-se, inicialmente, que nada justifica a suspensão
do trâmite processual, ainda que pendente de julgamento recurso
repetitivo afetado pelo C. STJ.
Observe-se, para tanto, que o assunto a ser solucionado pela
Corte, mais precisamente se a definição da existência do crédito é
determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da
sentença que o reconhece, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/05, já
restou enfrentado pela Câmara, oportunidade em que editado julgamento
preservando-se a competência do Juízo de origem para a prática de atos
constritivos, como se observa da transcrição da ementa: “Levantamento
de penhora, em razão do decreto de recuperação judicial da
executada e da habilitação do crédito do exequente naqueles autos.
Não acolhimento. Decreto de recuperação judicial que tem efeitos ex
nunc, não alcançando a penhora realizada anteriormente.
Precedentes. Inscrição do crédito na recuperação judicial não
comprovada. Decisão mantida” (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224241-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2198502-55.2017.8.26.0000, de minha Relatoria).
Cuida-se, ainda, de recurso transitado em julgado em 18 de
março de 2018, o que vem a consolidar o entendimento desta Câmara,
de modo que a deliberação a ser tomada pela Corte Superior não
produzirá efeitos imediatos sobre o presente caso, nos termos do art.
1.037, inc. II, do CPC, abarcando, apenas, os processos e recursos
pendentes
de
julgamento:
“...determinará
a
suspensão
do
processamento de todos os processos pendentes” (grifo não original).
Vale reprisar, ainda, que a hermenêutica empregada pela
agravante, quando afirma que “...a questão acerca do FATO
GERADOR QUE SE SUBMETE à Recuperação Judicial da parte
Agravante, NÃO FOI APRECIADA quando do julgamento do
Agravo de Instrumento no 2198502-55.2017.8.26.0000” (fls. 12), não
se ajusta ao conteúdo decidido por esta Câmara.
Para tanto, vislumbra-se que naquela oportunidade se
pretendia o levantamento da penhora deferida pelo Juízo de origem, sob
o fundamento de que apenas o Juízo especializado (recuperação judicial)
é quem poderia deliberar pela constrição. O julgado, por sua vez,
reconheceu que “a penhora em questão foi determinada antes do
decreto de recuperação judicial das recorrentes, a qual tem efeitos
ex nunc” e que, se não bastasse, “não comprovaram as recorrentes a
habilitação do crédito do agravado nos autos da recuperação
judicial, tampouco quais os prejuízos decorrentes da manutenção da
penhora para o plano de recuperação judicial”.
Como se vê, até com bastante clareza, foram dois
fundamentos adotados para não se acolher a tese de que apenas o Juízo
de Falência e Recuperação poderia impor a penhora sobra o patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224241-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
das devedoras.
Por isso mesmo, a posterior habilitação do crédito não
neutraliza a motivação sobressalente, que permanece integralmente
preservada com o trânsito em julgado do v. acórdão. No presente
momento, reconhecida a possibilidade de constrição pelo Juízo de
origem, é evidente que a competência inicial restou preservada, sem
nenhuma possibilidade de reconhecer que apenas o Juízo de Falência e
Recuperações poderia disciplinar sobre o conteúdo do crédito e da sua
forma de liquidação.
Em suma, tangencia à má-fé o manejo da presente
insurgência recursal, havendo indevida resistência ao prosseguimento da
fase de cumprimento de instância iniciada em 2016.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator